Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703068-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, O ESPÓLIO DE JOÃO ALBERTO ZANINA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: MARLY DEROSSI BORTOLINI ZANINA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, O ESPÓLIO DE JOÃO ALBERTO ZANINA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: MARLY DEROSSI BORTOLINI ZANINA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado, e por ESPÓLIO DE JOÃO ALBERTO ZANINA LIMA, representado por sua inventariante MARLY DEROSSI BORTOLINI e por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ora agravantes, em face do acórdão que conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento. De acordo com as razões recursais, ambas as partes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (Ids 47163282 e 47614323). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC[1], intimem-se as partes para responder aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 09 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.